Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742048-92.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INTTEGRA - ADMINISTRACAO, COMERCIO E INDUSTRIA S.A., TALES ALVES NAVARRO, ANDREA PEREIRA RIBEIRO LIMA, SAULO IGOR PORTO NAVARRO, INTTEGRA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONEXAO EMPRESAS LTDA, ST INVESTIMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n.0044478-51.2005.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de INTTEGRA - ADMINISTRAÇÃO, COMERCIO E INDÚSTRIA S/A, TALES ALVES NAVARRO, ANDREA PEREIRA RIBEIRO LIMA, SAULO IGOR PORTO NAVARRO, INTTEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONEXÃO EMPRESAS LTDA, e ST INVESTIMENTO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 1142337746 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, ao fundamento de que, após a realização de diversas diligências nos autos, a credora não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora ou sequer a existência de vínculo dos executados com instituições financeiras. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o sistema SNIPER tem por finalidade permitir o cruzamento de dados e informações de diferentes bases, mediante a identificação de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, e com isso possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Obtempera que o acionamento do sistema SNIPER na hipótese em que o credor não dispõe de outros meios para a localização de bens passíveis de penhora, é uma decorrência do princípio da cooperação. Destaca que, desde o ano de 2005, vem empreendendo diligências com a finalidade de obter a satisfação da obrigação exequenda, sem êxito. Ao final, o agravante postula a “atribuição de efeito suspensivo” ao recurso, para que seja deferida a pesquisa no sistema SNIPER, de modo a viabilizar a localização de bens passíveis de penhora. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a tutela recursal provisória requerida. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 42112960 e 42112961. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ofertada pelo agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido formulada como concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese em exame, a controvérsia cinge-se em aferir a possibilidade de realização de pesquisa no sistema SNIPER, a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. No caso em tela, verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, quais sejam, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD/INFOSEG (ID 134781938, 134781939, 131550107, 131550109, 131550111, 131550114, 131550116, 131550117, 131550118, 131550122, 131550127, 112635249, 112635250, 112635251, 112635252, 112635253, 112635254 na origem). Entretanto, todas as consultas apresentaram resultado negativo, de forma que o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, considerando, ainda, que, decorrido o aludido prazo, sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis. O sistema SNIPER constitui-se em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. Nada obstante o aludido sistema não permita a identificação exata de bens ou valores para a penhora, a busca na viabiliza o cruzamento de dados e informações que facilitam a investigação patrimonial sobre ativos e relações econômicas entre pessoas físicas e jurídicas, de forma rápida. Dessa forma, ao contrário do entendimento explanado na decisão recorrida, a pesquisa no sistema SNIPER pode ser útil ao credor. Apreendido que é possível a realização de pesquisas no sistema SNIPER acerca de bens, ativos, relações jurídicas ou quaisquer informações idôneas à satisfação do crédito, a utilização da referida ferramenta se consubstancia em medida dotada de razoabilidade e assegura efetividade ao princípio da cooperação. Dessa forma, restando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de que a demora na satisfação da obrigação pecuniária exequenda acarrete a prescrição da pretensão executiva, deve ser admitida a diligência vindicada pela agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização de pesquisa no sistema SNIPER. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo 4a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.